Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703502-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA AGRAVADA: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DESPACHO Na petição de ID no 50043765, Marcelo Batista de Souza, OAB/DF 30.893, comunica a renúncia ao mandato outorgado pela agravada, consoante termo de notificação extrajudicial encaminhada por aviso de recebimento (ID no 50043766). Informa, ainda, que já peticionou perante o Superior Tribunal de Justiça, noticiando a referida renúncia. Proceda à exclusão dos atuais causídicos da agravada dos cadastros do presente feito. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no REsp n. 1.874.212/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). Aguarde-se o julgamento dos agravos em recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007